Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMARCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEMANDA INADEQUADA AO FIM PRETENDIDO.
1. A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo fazer com que aquele que se comprometeu a transferir a propriedade seja compelido a cumprir sua obrigação, sob pena de ver substituída sua vontade pelo pronunciamento judicial. Essa providência é utilizada como instrumento efetivo de consolidação do domínio (art. 1.227 CC), diante da não confirmação do negócio de venda e compra. Já o art. 501 do CPC consagra o expediente autorizando que o juiz crie o título de transmissão do domínio, qual seja, a sentença que substituiu a vontade do vendedor e objeto de injusta.
2. No caso dos autos, diante dos pedidos realizados com o fim de alcançar as exigências cartorárias, constata-se que se pretende a correção de vícios registrais, bem como a devida demarcação do imóvel, não sendo possível se utilizar da via da adjudicação compulsória para tal fim.
3. Apelo não provido.